Tribunal: TJMT
Processo: 1020695-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020695-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUCIANA FONSECA DA VICTORIA MESQUITA - CPF: 758.209.511-15 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se quanto aos parâmetros da legalidade, sob pena de invadir competência reservada ao Poder Executivo.

2.

O ato de remoção do servidor público é discricionário, a critério da conveniência e oportunidade da Administração, contudo, deve ser fundamentado, o que não se verifica dos autos.

3.

Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença que, no bojo do mandado de segurança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com confirmação da medida liminar deferida, para restabelecer os proventos originários e suspender as faltas funcionais da apelada decorrentes da CI 201/SAPO/GAB/2020.

Defende, em linhas gerais que
“a recorrente não faz jus aos pleitos lançados na petição inicial, uma vez que a Administração Pública não havia realizado qualquer ato que ferisse direito líquido e certo, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada pela via do presente remédio constitucional.”
. Defende, ainda, a ilegalidade da suspensão das faltas.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e denegar a ordem pleiteada.

A parte apelada apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022